Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724017-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO VIEIRA DA SILVA contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do processo no 0706802-52.2020.8.07.0017 (busca e apreensão), movido em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A, aplicou multa por ato atentatório à dignidade de justiça e determinou nova intimação para informar a exata localização do veículo, sob pena de majoração da sanção para 20% do valor da causa (ID 93023970, origem). Nas razões (ID 27628162), defende o cabimento do presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil (exibição ou posse de documento ou coisa). Em seguida, argumenta não haver na legislação pertinente ao tema (Decreto Lei no 911/69) qualquer disposição que imponha ao devedor a apresentação do bem adquirido em alienação fiduciária, nos casos de busca e apreensão. Como consequência, sustenta que a sua postura não pode ser compreendida como ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, sendo, portanto, inviável a aplicação de multa processual. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam afastadas a medida impositiva e a incidência da multa. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal (há pedido de concessão de gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente e apenas para o presente recurso, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A despeito do esforço argumentativo do agravante, o pronunciamento judicial resistido não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Diploma Processual, ao dispor sobre a exibição de documento ou coisa no inciso VI do artigo 1.015, trata apenas de questões concernentes ao incidente processual correspondente (incidente de exibição), não sendo este o caso dos autos. Nada obstante, o comando judicial para indicação do paradeiro do veículo (sob pena de multa) foi expressamente inserido na decisão de ID 85579139 (autos de origem), disponibilizado em março de 2021 e na decisão de ID 88981204, proferida em maio de 2021 – não sendo objeto de insurgência recursal, o que denota preclusão. Ademais, registra-se que o reconhecimento de ato atentatório à dignidade de justiça e a consequente imposição de multa não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco atraem a incidência da mitigação da taxatividade de tal dispositivo (Tema 988, STJ), pois não se extrai do caso concreto a inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação; pode o recorrente discutir tal matéria em momento posterior, sem prejuízo imediato. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto para impugnar pronunciamento emitido nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. 1.1. A decisão interlocutória condenou a ré ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da ausência de informação sobre o paradeiro do veículo financiado. 1.2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento com base no inciso I do art. 1.015 do CPC. Ressalta que o rol legal não é taxativo, permitindo a discussão de matéria urgente, desde que demonstrado que a espera pela análise em recurso de apelação confere grave risco de perecimento do direito. Afirma ser "imprescindível que o juízo ad quem reexamine a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, para que seja afastada a multa aplicada, tendo em vista que, a situação descrita nos autos do processo principal não se enquadra em nenhuma das exceções legais previstas". 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas aplicou a multa prevista na legislação processual em razão de a agravante não ter informado o paradeiro do automóvel objeto do contrato de financiamento. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 3.1. A parte interessada poderá se valer do recurso de apelação ou das respectivas contrarrazões para discutir, no momento oportuno, esta questão preliminar (art. 1.009, §1o, CPC). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1348572, 07083105020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator